Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-40.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007737-40.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ANGELICA LOUREIRO DO PRADO - CPF: 041.918.921-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

BEM NÃO LOCALIZADO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora quanto à conversão do pedido em execução, conforme facultado pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressupostos processuais; (
ii
) verificar se houve erro no enquadramento jurídico da hipótese de extinção com base no art. 485, IV, do CPC, em vez do inciso III do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não localização do bem objeto da busca e apreensão, mesmo
após
reiteradas diligências infrutíferas, impede o prosseguimento regular do processo, pois inviabiliza o cumprimento da tutela pretendida, caracterizando a ausência de pressupostos processuais.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere à parte autora a faculdade de requerer a conversão da ação em execução, caso o bem não seja localizado, sendo sua inércia, diante da intimação específica, elemento suficiente para a extinção do feito.

A hipótese dos autos enquadra-se no art. 485, IV, do CPC, e não nos incisos II ou III, razão pela qual não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do referido artigo, restrita às hipóteses de abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A não localização do bem em ação de busca e apreensão inviabiliza o prosseguimento do feito, configurando ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
apelante aduz que

não foi observada a exigência do art. 485, §1º, do CPC, que impõe a intimação pessoal da parte autora, além de seu advogado, antes de se extinguir o processo por abandono.

Argumenta que a decisão proferida foi precipitada, configurando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e primazia do julgamento do mérito.

Aponta, inclusive, que o correto enquadramento jurídico seria o art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias), e não o inciso IV, como aplicado na sentença, o que reforça a nulidade do decisum.

Cita
jurisprudência de diversos tribunais que exige, em casos análogos, a intimação pessoal da parte autora e de seu patrono antes de extinguir o feito por abandono.

Sustenta ainda que, por se tratar de ação regida pelo Decreto-Lei 911/69, a citação do réu somente ocorre após a execução da liminar de busca e apreensão, de modo que não havia sequer se configurado o momento processual para falar em abandono ou ausência de pressuposto processual.

Por fim, requer a
reforma
da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento regular do feito, com a devida observância da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, a
fim de evitar prejuízo ao direito da apelante de buscar a satisfação de seu crédito.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do bem objeto da ação de busca e apreensão e da inércia da parte autora em requerer a conversão da
lide
em execução.

O Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta as normas de processo sobre alienação fiduciária
, estabelece em seu art. 4º que
:

"Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, foram realizadas diversas tentativas de busca e apreensão do veículo desde meados de
2023, todas sem êxito
(Ids
301976943
,
301977853
,
301977882
).

Diante desse contexto,
a
autor
a foi intimada
para cumprimento do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69,
sob pena
de extinção do feito pela ausência dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do processo;
todavia, não houve manifestação
.

Dessa forma,
a não localização do bem configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante afirma
ainda
que, por força do §1º do art. 485 do CPC, antes de proferir essa decisão o julgador tinha de intimá-lo pessoalmente para suprir a falta.

Contudo, referido dispositivo abrange tão somente as situações de abandono da lide previstas nos incisos II e III, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso IV.

Desta Câmara
:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do bem e da ausência de requerimento de conversão da ação em execução. A parte autora alega ter diligenciado regularmente para localização do bem, sustenta que a conversão é faculdade e não dever legal, e que a extinção violou os princípios do contraditório, da
não-surpresa
e da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, diante da não localização do bem, configura ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido do processo; e (
ii
) estabelecer se seria obrigatória a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC, antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, caso o bem não seja localizado ou não esteja na posse do devedor. No entanto, a omissão do autor em promover o andamento do processo, diante de sua ineficácia material, compromete o regular desenvolvimento da ação.

O juízo de origem promoveu diligências para cumprimento da liminar, todas infrutíferas, e intimou a parte autora a adotar as medidas cabíveis. A inércia subsequente legitima a extinção do feito, por ausência de pressupostos processuais, conforme o art. 485, IV, do CPC.

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, não se estendendo às situações enquadradas no inciso IV.

A alegação de violação aos princípios processuais da cooperação, contraditório e
não-surpresa
não prospera, pois houve prévia intimação nos autos, sendo assegurada a oportunidade de manifestação da parte autora, que permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inércia do autor em adotar providências processuais após a não localização do bem, inclusive quanto à conversão da ação em execução, caracteriza ausência
de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1º, do CPC, não se aplica às hipóteses do inciso IV do mesmo artigo, referentes à ausência de pressupostos processuais.

A extinção do processo, nas condições descritas, não viola os princípios da cooperação, contraditório, ampla defesa ou da pri
mazia do julgamento do mérito”
.
(N.U 1002108-39.2023.8.11.0020
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Nesse mesmo sentido, colhe-se jurisprudência de outros tribunais:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO .
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE
. SÚMULA 174/TJPE.

1. Na ação busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto-lei nº 911/69), permitindo
o regular andamento do processo
.

2. Quando o Oficial de Justiça não localiza o bem alienado em garantia e a parte autora, intimada, se omite em indicar a real localização do bem ou promover a conversão da ação de busca e apreensão
em ação executiva, mais do que incidir em contumácia, deixa de prover o processo de um dos seus pressupostos de desenvolvimento válido.

3. A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente prevê o § 1º do
art
. 485, do CPC/2015. Inteligência da Súmula 174 d
o TJPE.

4.
Apelação improvida”
.
(TJ
PE - APELAÇÃO CÍVEL
: 00044282220228172001, Relator
: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 22/02/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio
Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO
ATENDIDO .
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o aperfeiçoamento da relação jurídica processual somente ocorre depois do cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei
n .
911/69. De outro lado, correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4º do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.

2 .

R
ecurso conhecido e não provido”
.
(TJ
DF 0700326-08.2
023.8 .07.0012 1780942, Relator
: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento:
03/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FID
UCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO
. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO .
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do
art
. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva.

2. Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário para se manifestar acerca da não localização do bem, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito. E assim porque a apreensão do veículo é
pressuposto
para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do
credor .

3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela
Exma
. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H.
Santalices
. Belém, datado e assinado
digitalmente .

Desa
. LUANA DE NAZARETH A. H.
SANTA
LICES .

Desembargadora Relatora”
.
(TJ
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005904022012814
0006 18742739, Relator
: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e d
eixo de
majorar
os honorários advocatícios
uma vez que não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025